Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TCDF. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EMISSÃO CERTIDÃO PARA FINS PROTESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA ART. 517, §1o, CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 782, §3o, do CPC, estabelece que a requerimento da parte o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução.
2. Muito embora o art. 517 do CPC faça menção à decisão judicial transitada em julgado, e estar inserido no capítulo que trata do cumprimento de sentença, a medida é compatível com a execução de título extrajudicial, haja vista o que dispõe os artigos 318 e 771 do CPC, em seus parágrafos únicos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.